Tribunal: TJPA
Processo: 0849706-58.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849706-58.2019.8.14.0301

APELANTE: CLEBER DOS SANTOS ROCHA

APELADO: PREFEITURA DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1- Apelação cível interposta
pelo
Autor
, diante da sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito em razão de reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Belém, sob o fundamento de
que a
Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém-SEMOB
possui personalidade jurídica própria, distinta do Município.

II. Questão em discussão

2-

A questão consiste em verificar se há legitimidade do Município de Belém para figurar no polo passivo da demanda, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito ou, para que, de forma subsidiária, a ação seja julgada extinta sem julgamento do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI do CPC.

III. Razões de decidir

3-
Legitimidade do Município. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, embora a autarquia detenha a responsabilidade pelos danos ocasionados a terceiros em razão de falha na execução do serviço público, o Ente Federado igualmente possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda, uma vez que sua responsabilidade, nessa hipótese, é de natureza subsidiária.

4-Contudo, tem-se que referida questão encontra-se prejudicada, pois com o advento da Lei Municipal nº 10.143/2025 a
Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém-SEMOB foi extinta e sucedida pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém-SEGBEL, órgão que integra a administração direta do Município de Belém.

5-Dessa forma, não resta dúvidas de que os fatos narrados pelo Apelante em sua inicial devem ser elucidados à luz da a responsabilidade do Município de Belém, que detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

IV. Dispositivo

6- Apelação conhecida e provida. Sentença Anulada. Retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para a devida instrução e julgamento do feito.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Municipal nº 10.143/2025, art. 12

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp: 1207053 PE 2017/0294852-1, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, J. 15/05/2018, Pub. DJe 21/05/2018

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

39
ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
24 de novembro de 2025.
Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CLEBER DOS SANTOS ROCHA

contra
o

MUNICÍPIO DE BELÉM
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Processo nº 0849706-58.2019.8.14.0301), ajuizada pelo apelado.

A sentença foi prolatada com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“(...)
Em sede de contestação, o Município de Belém alega sua ilegitimidade passiva na medida em que os atos questionados de agressão se deram por agente da SEMOB.

Este juízo entende que assiste razão ao ente público, uma vez que o autor pretende indenização por ato praticado por agente da SEMOB, a qual é autarquia. Possuindo a SEMOB personalidade jurídica distinta do Município de Belém e autonomia patrimonial, este último ente não pode responder em sede de ação de indenização por atos praticados por agentes da SEMOB.

Aplicando-se a teoria da asserção e verificando que o processo já se encontra em fase avançada de tramitação, resta a este juízo julgar o feito com resolução do mérito, tomando-se como base as afirmações constantes da inicial e, assim sendo, considerando que a SEMOB possui personalidade jurídica distinta, a improcedência da demanda é medida em que impõe.

Ex positis, este juízo julga improcedente a demanda, nos moldes art. 487, do CPC.

Condena-se a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que se arbitra em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), cobrança que se sujeitará ao regime da justiça gratuita.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

(...)”

Em
suas razões recursais, o Apelante informa que ajuizou
ação de indenização em razão de ter sido abordado de forma truculenta, arbitraria e por ter sido agredido por agente da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém-SEMOB durante uma blitz, que agiram de forma imprudente ao “imobilizar o recorrente, através de uma “gravata”, sendo algemado e colocado de peito para baixo no chão, sofrendo xingamentos homofônicos.

Insurge-se contra a extinção do feito com resolução de mérito reconhecimento da ilegitimidade do Município de Belém em razão da personalidade jurídica distinta da SEMOB, pois o artigo 485, inciso VI do CPC, estabelece que configurada a ilegitimidade passiva, esta deverá ser julgada sem resolução do mérito.

Defende, ainda, a responsabilidade subsidiária do Município de Belém para compor a lide.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito, com a inclusão da autarquia SEMOB para compor a lide, mantendo o recorrido MUNICÍPIO DE BELÉM e, de forma subsidiária, para que a ação seja julgada extinta sem julgamento do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI do CPC.

O Município apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto (Id.
23230938
).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso com o
consequente retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
(Id. 26484543).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito, com a inclusão da
Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém-SEMOB
para compor a lide, mantendo o recorrido MUNICÍPIO DE BELÉM ou, para que, de forma subsidiária, a ação seja julgada extinta sem julgamento do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI do CPC.

De início, em relação à legitimidade do Município para com os atos de suas autarquias, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, embora a autarquia detenha a responsabilidade pelos danos ocasionados a terceiros em razão de falha na execução do serviço público, o Ente Federado igualmente possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda, uma vez que sua responsabilidade, nessa hipótese, é de natureza subsidiária. Vejamos o precedente abaixo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGADA OFENSA AO ART . 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DA RODOVIA. LEGITIMIDADE PASSIVA SUBSIDIÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. PRECEDENTES DO STJ
. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS . PRETENDIDA MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I . Agravo interno aviado contra decisao publicada em 13/12/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de ação ordinária, ajuizada pelo agravado contra o Estado de Pernambuco e o Departamento de Estradas e Rodagem de Pernambuco, objetivando indenização por danos morais, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em rodovia estadual. III . Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto à ausência de violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e à
consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, embora a autarquia seja responsável pela preservação das estradas e pelos danos causados a terceiros, em decorrência de sua má conservação, o Estado também possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que sua responsabilidade é subsidiária
-, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. IV . O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve culpa exclusiva da vítima, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. V. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos . A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve a indenização por danos morais em R$ 8 .000,00 (oito mil reais), quantum que não se mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1207053 PE 2017/0294852-1, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2018 - grifei
)

Contudo, tem-se que referida questão encontra-se prejudicada, pois com o advento da Lei Municipal nº 10.143/2025 a
Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém-SEMOB foi extinta e transformada na Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SEGBEL), senão vejamos:

Art. 12. Ficam mantidos, renomeados, criados, transformados, absorvidas as competências e extintos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, na forma desta lei.

(...)

§ 3º Ficam criados:

(...)

f) Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém - SEGBEL.

(...)

§ 5º Ficam absorvidas as competências, bem como a lotação dos servidores sem redução das parcelas inerentes aos respectivos cargos efetivos ou funções de caráter permanente dos seguintes órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal:

(...)

f) da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB para a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém - SEGBEL, que sucederá em todos os bens, direitos e obrigações decorrentes de leis, contratos, convênios e outros instrumentos celebrados;

(...)

§ 6º São extintos:

(...)

i) Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB.

Dessa forma, não resta dúvidas de que os fatos narrados pelo Apelante em sua inicial devem ser elucidados à luz da a responsabilidade do Município de Belém, que detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para a devida instrução e julgamento do feito,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2025